Tribunal: TJBA
Processo: 8000649-78.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000649-78.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALTINO ELTON BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, ARNALDO FREITAS PIO, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS COM RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA.
APELO DO SERVIDOR PÚBLICO:
HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E PREVISÃO LEGAL. APELO NÃO PROVIDO.
APELO DO MUNICÍPIO:
FÉRIAS NÃO GOZADAS. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA OU EXONERAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. PRECEDENTE DESTA CORTE NO CORPO DO VOTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO NESTE CAPÍTULO APENAS PARA REDIMENSIONAR A VERBA HONORÁRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE.

A prescrição do direito às férias não gozadas por servidor público em atividade somente tem início com a aposentadoria ou exoneração, conforme entendimento pacífico do STF e STJ.

O servidor público faz jus à indenização por férias não gozadas por necessidade do serviço, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Administração.

Não comprovada a prestação de horas extras após a supressão do pagamento, nem havendo previsão legal para pagamento de adicional de periculosidade ao cargo, indevidos os respectivos pagamentos.

Honorários advocatícios redimensionados em razão da sucumbência recíproca.

Apelo do autor desprovido. Recurso do Município parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelos recíprocos, Processo Nº 8000649-78.2021.8.05.0258, figurando como apelante/apelado ALTINO ELTON BISPO DOS SANTOS e o MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor e em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA